Tribunal: TJMT
Processo: 1020517-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020517-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ZAQUEU PIRES - CPF: 077.962.058-56 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCELA ADIMPLIDA – REITERAÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME JUNTO AOS CADASTROS DEMERITÓRIOS – BAIXA NA FATURA – SENTENÇA MANTIDA QUANTO A REFERIDO PONTO – DANO MORAL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aferido que houve fraude no recebimento da parcela referente ao contrato de financiamento celebrado entre as partes litigantes, correto se faz a declaração de inexigibilidade da reiteração da fatura anteriormente adimplida.

A inscrição indevida do nome da parte junto aos cadastros demeritórios é suscetível de indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO PAN S. A.
(Id-167291900),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constantes dos Id’s – 167291894 e 167291904, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 1020517-68.2021.8.11.0041, proposta por

ZAQUEU PIRES,
conclui ao final por
julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para confirma os efeitos da tutela de urgência concedida cumulada com astreintes no valor de R$ 500,00, a ser liquidada na fase de cumprimento de sentença;

- declarar inexigível o débito negativado, vez que já houve o pagamento, determinar a exclusão do nome do requerente do cadastro dos inadimplentes;

- condenar ao réu ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença.

- condeno o requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Aduz que
parte Apelada alegou que foi surpreendida com negativação indevida em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente à parcela com vencimento em 06/05/2021, do contrato de financiamento que possui junto ao Banco Pan, o qual foi paga no dia do vencimento.

Todavia, compulsando os autos, verificou-se que a parte autora possui com o Banco Pan um contrato de financiamento no 089960287, formalizado em 06/04/2021, no valor líquido do crédito de R$ 60.429,12 (sessenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais e doze centavos), a ser resgatado em 48 parcelas de R$ 1.772,83 (um mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), referentes a um veículo FORD/ECOSPORT FSL 1.6B, ano de 2017.

Cumpre esclarecer que, em consulta ao sistema interno do banco, foi verificado a ausência de pagamento da parcela no 01, com vencimento em 06/05/2021, gerando a inadimplência contratual do autor.

Apesar de a parte Apelada acostar o comprovante de pagamento, não foi localizado pelo Banco o recebimento do crédito, devido à ausência de repasse pelo banco recebedor ou inconsistência que podem ocasionar o estorno do pagamento.

Logo, como se vê, não assiste razão o estranhamento ou revolta da parte na cobrança perpetrada, porque não houve o recebimento do valor pelo Banco PAN, motivo pelo qual a fatura ficou em aberto.

Insta esclarecer que, possivelmente, em virtude, de erro de repasse por parte do Agente Arrecadador, o Banco PAN ficou impossibilitado de constatar o pagamento da fatura referenciada pela parte Apelada.

Nesse ponto, vale ressaltar que, havendo uma possível ausência no repasse das aludidas parcelas, acaba por ocasionar a inadimplência perante o sistema do PAN.

Dessa forma, em virtude a ausência de repasse do pagamento, a parte autora tornou-se inadimplente, tendo o banco agido no exercício regular do direito ao negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou suas contrarrazões constante do Id-167291907, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá-MT., 29 de maio de 2023.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023